Tribunal: TJPA
Processo: 0808607-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808607-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: OZIEL DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71, TODOS DO CP C/C ARTS. 5º E 7º, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO STJ.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao argumento de que o excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal não poderia ser conhecido por este Tribunal, eis que a competência seria do c. STJ.

- De fato, a defesa, ao alegar excesso de prazo, como o paciente já fora sentenciado e os autos estão em grau de recuso neste Tribunal, só pode estar a se referir ao julgamento da apelação criminal e, nesse sentido, assiste razão à Procuradoria de Justiça, porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete desde 17/06/2019, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 17 ANOS E 6 MESES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE. ART. 387, §1º, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fl. 23 ID nº 3539982),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e pelo fato de o paciente ter respondido ao processo preso cautelarmente. De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade.

-
Ademais, não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico se qual será a pena futura e seu regime de cumprimento após julgamento do recurso de apelação para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
OZIEL DA SILVA CARDOSO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba nos autos do processo nº 0004671-59.2018.8.14.0070.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CP à pena de reclusão de 17 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado, em sentença, o direito de recorrer em liberdade
ao ser mantida sua prisão provisória, violando-se, assim, o princípio da presunção de inocência. A apelação já fora interposta e se encontra sob minha relatoria desde o dia 17/06/2019.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva,
em afronta ao art. 387, parágrafo único, do CPP. Ao fim do processo,
“na eventualidade de um decreto condenatório ao final do processo, o acusado não permanecerá recluso em estabelecimento penitenciário.”.

Argumenta
excesso de prazo à formação da culpa,
ponderando que as
“súmulas 21, 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça”
não têm caráter absoluto.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
destacando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
trabalho lícito em uma fábrica de vassouras.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-32.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal oriunda da mesma ação penal (fl. 33 ID nº 3540427).

Indeferi a liminar
(fls. 35-37 ID nº 3552594).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 44-46 ID nº 3613573).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese de excesso de prazo para julgamento da apelação criminal)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 49-56 ID nº 3680797).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar ao argumento de que o excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal não poderia ser conhecido por este Tribunal, eis que a competência seria do c. STJ.

De fato, a defesa, ao alegar excesso de prazo, como o paciente já fora sentenciado e os autos estão em grau de recuso neste Tribunal, só pode estar a se referir ao julgamento da apelação criminal e, nesse sentido, assiste razão à Procuradoria de Justiça, porque os autos se encontram em grau de recurso de apelação criminal, em meu gabinete desde 17/06/2019, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar essa alegação,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP c/c arts. 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006 (estupro de vulnerável em face de sua filha de 9 anos de idade)
à pena privativa de liberdade de
17 anos e 6 meses de reclusão
em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida a custódia cautelar em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 23 ID nº 3539982),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade em concreto do crime e pelo fato de ter o paciente respondido ao processo preso cautelarmente
. De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade.

Destaco trecho da sentença atacada na parte que interessa
:

“(...)

Mantenho a priso preventiva do acusado, uma vez que respondeu o processo preso, bem como para garantir a aplicaço da lei penal e ante a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, o paciente foi preso em flagrante em posse de 14 porções de maconha, pesando 105,2g, embaladas de forma típica para comercialização; um rolo de papel filme; tesoura com resquícios de maconha; uma balança de precisão; e um caderno contendo anotações relativas ao tráfico, além de R$ 11.700,00 em dinheiro. Além disso, os agentes responsáveis pela prisão mencionaram ser ele conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com a traficância. Diante desses elementos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o paciente respondido preso a toda a ação penal.

Na sentença condenatória, a custódia foi mantida.

4. Constata-se, portanto, que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. A tese de que as anotações em sua cadernetas não seriam relativas ao tráfico demandaria, para comprovação, exame de provas, o que não é viável no presente instrumento constitucional, ainda mais quando há sentença condenatória em sentido diverso. Porém, ainda que se acolhesse tal alegação, suprimindo tal episódio, os elementos restantes, acima expostos, ainda seriam suficientes para justificar a segregação cautelar.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC 553.496/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ademais, não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico se qual será a pena futura e seu regime de cumprimento após julgamento do recurso de apelação para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao sentenciar, deve decidir de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes.

3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade.

4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art.

312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 126.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração,
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/10/2020